Tribunal: TJDFT
Processo: 0751914-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO –CANCELAMENTO DAS PASSAGENS PELO CONSUMIDOR – NEGATIVA DE REEMBOLSO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Narram os autores que adquiriram passagens aéreas ida e volta, trechos Brasília/DF a Belo Horizonte/MG, para realização de concurso público, entretanto a data do certame foi modificada. Afirmam que não foi possível solicitar a alteração do voo, pois o site da recorrente não dispunha desta opção e, por esse motivo, tiveram que pedir o cancelamento dos bilhetes. Acrescentam que houve negativa de devolução dos valores pela empresa e como não tinham condições de comprar outra passagem aérea tiveram que realizar a viagem de ônibus para prestarem o concurso. Pedem a devolução dos valores correspondentes as passagens e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00.
2. Contestada a ação, sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar a ré a restituir aos autores o valor das passagens aéreas, R$ 1.719,47, e a pagar a importância de R$ 2.000,00, a título de dano moral.
3. Recurso interposto pela 123 Viagens e Turismo Ltda requerendo exclusivamente a reforma da sentença para afastar a indenização por danos morais e, alternativamente, que o valor fosse reduzido.
4. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
5. A negativa de reembolso de quantia pretendida por si só não é capaz de gerar mácula à dignidade e honra da parte autora, especialmente porque os pedidos de modificação ou cancelamento das passagens pelo consumidor obedecem a regras tarifárias que são definidas no momento da aquisição. Nesse sentido, a jurisprudência do e. STJ: AgInt no AREsp 2088130 / SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Publicação DJe 26/08/2022; REsp 1796716 / MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Publicação DJe 29/08/2019; AgInt no AREsp 1228249 / DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA , Publicação DJe 19/06/2018.
6. Na hipótese dos autos, não restou demonstrado que os autores tenham sido submetidos a situação vexatória ou a constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Não procede a pretensão da reparação do dano moral.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral, mantidos os demais termos da sentença.
8. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95, com súmula de julgamento servindo de acórdão,
9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.